Tribunal: TJBA
Processo: 0355080-38.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0355080-38.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POUSADA EMPORIOS LTDA

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR, CARLOS WILSON VIANNA DO AMARAL, KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, FABRICIO NOVAIS SILVA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA RECURSAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO INTERNO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Inconformismo da Agravante diante da manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça recursal.

II. Questão em discussão:
Se cabe no caso em comento o deferimento da gratuidade recursal.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, requerida a gratuidade de justiça em sede de recurso, e intimado a comprovação da hipossuficiência alegada, a empresa Recorrente limitou-se a juntar aos autos apenas a certidão de baixa da empresa, sem apresentar nenhum documento e nem elemento que pudesse evidenciar sua real situação financeira ao tempo do requerimento da benesse.

O que acarretou o indeferimento da gratuidade solicitada, sob o fundamento que ora se mantém, no sentido de que, a baixa formal de uma empresa não induz logicamente e nem automaticamente a compreensão de ausência de recursos financeiros ou patrimônio, tampouco implica necessariamente em iliquidez ou insolvência, razão pela qual, cabe a empresa requerente, em situações como a dos autos, demonstrar em juízo que não possui condições de financeiras de arcar com os custos de acesso à justiça, o que não fez.

Acrescente-se a isso a decisão que rejeitou seus embargos, consignou claramente a constatação de erro material de ofício, corrigindo-o, mediante o da palavra “não”, adequando a correta compreensão do trecho: “Leia-se: “Da análise dos autos, verifica-se que foi juntada somente a certidão de baixa da empresa, o que NÃO leva automaticamente a decorrência lógica de insuficiência de recursos financeiros, isso porque a condição de hipossuficiência da pessoa jurídica não é presumível, devendo ser cabalmente demonstrada, por meios que evidenciem ausência de liquidez, o que não foi feito nos autos”.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
(i) O artigo 98 do Código de Processo Civil e a súmula 481 preconizam que a gratuidade judiciária poderá ser concedida a pessoa jurídica que comprovar não possuir condições de pagar as custas processuais, inclusive as recursais.

(ii) Outrossim, prevalece o entendimento de que o Julgador poderá, por intermédio dos documentos carreados aos autos, bem como diante da situação ostentada pelo requerente, avaliar se esse tem condição de suportar ou não o custo cobrado e determinar o seu pagamento, considerando que o Estado deve prestar assistência gratuita apenas àqueles que realmente necessitem e comprovem a insuficiência de recursos, vide art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, sob pena de subverter a essência do instituto e onerar em demasia e sem fundamento sólido, a máquina judiciária e a sociedade como um todo:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0355080-38.2012.8.05.0001
, em que figuram como Agravante POUSADA EMPORIOS LTDA e como Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça